Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751547-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIA DAS GRACAS CALAZANS, contra acórdão (ID 58982360) que negou provimento ao agravo interno, ratificando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que a ora embargante contende com NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Na petição de ID 61285943, a ora embargante requereu o conhecimento do fato novo, com a aplicação, ao caso, do julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000 pela Corte Especial do TJDFT, com a imediata declinação da competência para julgamento do presente feito ao Des. Renato Rodovalho Scussel, da 2a Turma Cível do TJDFT. Instadas a se manifestarem, tanto a NBR Empreendimentos (ID 62313706) quanto a NOVACAP (ID 62344627) manifestaram-se pela rejeição do pedido, aduzindo que a matéria relativa à prevenção já foi tratada por essa Colenda 2a Turma Cível por ocasião do julgamento do agravo interno, conforme acórdão de ID 58982360 e, portanto, resta preclusa. É o relatório. Decido. Como é cediço, a prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual se admite sua prorrogação. Conforme consta, o acórdão de ID 58982360 dos presentes rejeitou a preliminar de incompetência, afastando a tese da recorrente no sentido de que deveria ser anulada a decisão anteriormente proferida e remetido o feito à 2a Turma Cível, para relatoria do Des. Renato Rodovalho, quem primeiro despachou nos processos conexos, aplicando-se o do art. 930, parágrafo único, do CPC (ID 55404345). Contra o acórdão, a recorrente opôs embargos de declaração (ID 59078352), ocasião em que não impugnou as considerações do acórdão acerca da (in)competência, razão pela qual a matéria restou preclusa. É inviável a reanálise de questões já decidas pelo mesmo juiz, contra a qual se operou a preclusão, de modo que deve permanecer hígida a decisão anterior, eis que não fora interposto recurso contra a matéria a tempo e modo. Nesse sentido: “[...] 3. Pedido de reconsideração fundado em alegação de alteração superveniente da jurisprudência dos Tribunais superiores não é considerado causa idônea para ensejar a desconstituição do julgado irrecorrido não tendo o condão de superar preclusão. 4. "A alteração superveniente da jurisprudência do STF, e deste próprio STJ, não abre para as partes a oportunidade de rediscutir aquilo que foi anteriormente decidido em sede de conflito de competência. Ao julgar o conflito de competência, esta Corte esgotou sua jurisdição sobre o tema, havendo coisa julgada formal. O processo, frise-se, é um caminhar para frente, no sentido da satisfação das pretensões postas em juízo, não havendo razão para que se revise uma decisão regularmente proferida e contra a qual não se interpôs qualquer recurso" (REsp n. 1.004.834/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 16/9/2008.) 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (0703216-53.2023.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6 Turma Cível, DJE: 06/10/2023) - g.n. Portanto, não há falar em redistribuição do feito em razão do alegado fato superveniente, diante da anterior decisão sobre a questão nos presentes autos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de ID 61285943. O processo deve ter regular seguimento. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração de ID 59078352. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator